Tribunal: TJDFT
Processo: 0721485-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0721485-09.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALIDADE ALIMENTOS LTDA. AGRAVADO: MINAS DF COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto por Qualidade Alimentos Ltda. contra a decisão da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos no 713017-97.2017.8.07.0001, ID no 194712295, págs. 1-2. 2. Apesar de a agravante informar que a decisão indeferiu a diligência via SNIPER, verifica-se que após tecer considerações sobre o instituto e a ineficácia para a pretensão da exequente, foi ponderado que “De toda sorte, a patentear essas assertivas, segue o relatório postulado.” [grifado no original] 3. Desse modo, intime-se a agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, demonstrar o seu interesse recursal, sob pena de não conhecimento. 4. Oportunamente, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 27 de maio de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO